Tribunal: TJDFT
Processo: 0739187-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado em execução de título extrajudicial, aparelhada com cédula de crédito bancário, ajuizada por instituição financeira contra consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a declinação de competência, de ofício, para o foro do domicílio do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em demandas propostas contra consumidores, a competência territorial é absoluta, permitindo-se ao magistrado declinar da competência de ofício para o foro do domicílio do consumidor, conforme tese firmada no IRDR n. 17/TJDFT e aplicação do art. 927, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante, da 2a Vara Cível de Samambaia/DF.